Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-30.2025.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000189-30.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIVALDO BATISTA SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. GOLPE EM REGIÃO VITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Josivaldo Batista Souza Nascimento, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal.

2. De acordo com a denúncia, o Acusado teria desferido golpe de faca no pescoço da vítima, causando-lhe a morte por hemorragia aguda secundária a secção de artéria carótida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que autorizam a submissão do Réu ao Tribunal do Júri; e (ii) examinar se é cabível a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte, em razão da alegada ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de necrópsia e pelo laudo de exame pericial do local do crime, que atestam o falecimento da vítima por hemorragia aguda secundária a secção de artéria carótida causada por ferimento de arma branca. Além disso, os indícios de autoria restam evidenciados pela prova oral produzida em juízo.

5. Há nos autos duas versões sobre o crime.
A primeira, da Acusação, consubstanciada nos laudos periciais e depoimentos das testemunhas, no sentido de que houve discussão entre Acusado e vítima, seguida de agressão física que culminou com o golpe fatal desferido pelo Réu. A segunda, apresentada pela Defesa, lastreada no interrogatório judicial, sustentando que o ofendido iniciou a agressão física e o Recorrente agiu em reflexo defensivo, sem intenção de matar.

6. Havendo duas versões conflitantes nos autos, impõe-se a admissibilidade da acusação, para que o Conselho de Sentença, no exercício da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, decida qual delas se apresenta mais verossímil e melhor embasada no contexto probatório.

7. A desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável neste momento processual, pois somente é admissível quando não há dúvidas quanto à inexistência de dolo, ainda que eventual, sob pena de afronta à soberania do Júri.

8.
Havendo dúvidas quanto à versão defensiva e restando demonstrados a materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo o Recorrente ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, havendo duas versões conflitantes nos autos, impõe-se a admissibilidade da acusação para que o Conselho de Sentença decida qual delas se apresenta mais verossímil, em observância à garantia constitucional do Tribunal do Júri e ao princípio in dubio pro societate."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121,
caput
, e 129, § 3º; CPP, arts. 413,
caput
, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000189-30.2025.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari
/BA, no qual figura como recorrente
Josivaldo Batista Souza Nascimento
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.